Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA AUTORA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E DEVIDAMENTE ASSINADO PELA CONTRATANTE. RECEBIMENTO DO CRÉDITO RELATIVO AO EMPRÉSTIMO IMPUGNADO.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de realização de perícia grafotécnica para verificação de falsidade na assinatura constante em contrato bancário, na hipótese em que os demais elementos probatórios dos autos demonstram a legitimidade do negócio jurídico celebrado entre as partes. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Em contraponto à genérica alegação autoral de que o contrato bancário foi oriundo de fraude praticada por terceiro, a instituição financeira ré apresentou o instrumento contratual devidamente assinado pela contratante acompanhado de seus documentos pessoais, além do comprovante de transferência do crédito para a conta corrente da consumidora.
3. Não havendo nenhum indício de falsificação ou fraude praticada em detrimento da contratante, revela-se necessário manter hígido o pacto contratual celebrado livremente pelos litigantes, em respeito ao princípio da autonomia da vontade.
4. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios na forma prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade dessa verba, ante a condição da autora de beneficiária da justiça gratuita.